Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES.
1. Por se tratar de aspecto relacionado à personalidade do agente, há preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação às demais agravantes de caráter objetivo e subjetivo, com exceção daquelas que dizem respeito à reincidência e aos motivos do crime, devendo ser aplicada a fração de 1/12 para efeito de compensação parcial entre a referida atenuante e outra agravante não preponderante.
2. O regime inicial fechado é adequado à hipótese em que, embora o réu seja primário e a pena aplicada seja superior a 4 e não exceda a 8 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável, consubstanciada nos inúmeros maus antecedentes ostentados pelo acusado, suficientes para obstar a fixação do regime semiaberto.
3. Apelação parcialmente provida.